Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-07.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-07.2019.8.14.0221

APELANTE: NAZARE NUNES MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800236-07.2019.8.14.0221

APELANTE:

NAZARÉ NUNES MARTINS

APELADA:
B
ANCO PAN S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

MAGALHÃES BARATA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
EXIGÊNCIA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
DESNECESSIDADE
– INTERESSE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART.
5º
, INCISO
XXXV DA CF – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – I
nteresse processual da autora/apelada que se funda na necessidade de adequação da tutela jurisdicional solicitada, revelando-se desnecessária a prévia provocação administrativa da parte para sua configuração.

2 – Inexiste
disposição legal que condicione o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via extrajudicial, não cabendo ao judiciário, em exercício exorbitante de suas funções, estabelecer tal regra em detrimento da garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, conforme art.
5º
, inciso
XXXV, da Constituição Federal.

3 –
Recurso Extraordinário
n. 631.240, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/1973, que não é aplicável na hipótese visto que sua incidência se limita as demandas de natureza previdenciária, o que, não ocorre na hipótese.

4 – D
eve ser afastada a tese de comprovação de
prévio
requerimento
administrativo
pela autora, sob pena de indeferimento da petição inicial, face a inexistência de previsão legal de tal exigência, bem assim, pela observância do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

5 –
Por fim, esclarece-se que objetivando o perficiente exaurimento da fase instrutória, bem como, com fito de evitar qualquer eventual nulidade futura, impõe-se a desconstituição da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de julho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800236-07.2019.8.14.0221

APELANTE:

NAZARÉ NUNES MARTINS

APELADA:
B
ANCO PAN S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

MAGALHÃES BARATA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
NAZARÉ NUNES MARTINS

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de

Magalhães Barata
/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu a petição inicial.

Em sua exordial (ID.
5408296
), narrou a autora/apelada
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativo a empréstimo consignado, no montante R$ 8.788,28 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), que, não teriam sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5408303, foi deferido o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira requerida.

Em contestação (ID.
5408315
), arguiu, em suma, a instituição financeira requerida a prescrição do direito; a regularidade dos empréstimos e dos descontos;
bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

Sobreveio sentença (ID. 5408334), oportunidade em que o juízo primevo indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC, por ausência de interesse processual face a inexistência de prévio requerimento administrativo pela parte autora.

Inconformada, a autora
NAZARÉ NUNES MARTINS,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5408337
).

Alega, em síntese, que
a ausência de prévio requerimento administrativo ou de reclamação não atendida pela instituição financeira não afasta o interesse processual da apelante; reforçando, outrossim, a ilegalidade dos descontos e a responsabilidade civil da apelada a ensejar o dever de indenizar.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença de piso ou alternativamente, seja julgada procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
5408340), argui o banco requerido/apelado ser escorreita a sentença recorrida, estando em consonância com a legislação de regência, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
5440176
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da necessidade ou não do prévio
requerimento administrativo ou de reclamação não atendida pela instituição financeira para efeito de ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante, que
a ausência de prévio requerimento administrativo ou de reclamação não atendida pela instituição financeira não afasta o interesse processual da apelante; reforçando, outrossim, a ilegalidade dos descontos e a responsabilidade civil da apelada a ensejar o dever de indenizar.

Do Interesse Processual

Como é sabido,
o interesse de agir é uma das condições da ação e, por força do disposto nos art. 330, inciso III e no art. 458, VI do CPC, inexistindo o interesse processual, a extinção do processo é medida que se impõe.

No caso em exame, a autora/apelada aforou a demanda originária objetivando a declaração de inexistência de débito que teria ensejado descontos indevidos no seu benefício previdenciário, ao argumento de que desconhece a dívida que lhe foi imputada.

Com efeito,
máxima vênia
, o posicionamento firmado pelo juízo primevo, entendo que o
interesse da autora/apelada se funda na necessidade de adequação da tutela jurisdicional solicitada, revelando-se desnecessária a prévia provocação administrativa da parte para sua configuração.

Ora, inexiste
disposição legal que condicione o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via extrajudicial, não cabendo ao judiciário, em exercício exorbitante de suas funções, estabelecer tal regra em detrimento da garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição.

Concluir de modo diverso, aliás, implica ofensa à própria
Carta Magna
, que confere status de direito individual fundamental ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme art.
5º
, inciso
XXXV
,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência pátria também tem perfilhado que a ausência de prévio requerimento na instância administrativa não obsta o acesso ao Judiciário para reivindicar eventual direito que se entenda lesado.

Corroborando com o exposto supra, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA - EXIGÊNCIA DE
PRÉVIA
TENTATIVA DE SOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA
-
DESNECESSIDADE
- INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. Diante do nítido interesse da parte em acionar o Poder Judiciário (art.
17
do
CPC
), a exigência de comprovação de prévias tentativas de resolução extrajudicial do problema consubstancia uma afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.015247-6/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/0021, publicação da sumula em 23/03/2021). (Grifei).

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA BUSCA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXIGÊNCIA INEXISTENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF NO RE nº631.240 - INAPLICABILIDADE. I- O acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional. II- Não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora da ação declaratória de inexistência de débito por ausência de prévia busca de solução extrajudicial (requerimento administrativo)
, sendo inaplicável ao caso o entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE nº631.240, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/73, já que se refere apenas às ações previdenciárias, e somente se estenderia aos demais pretensões de concessão original de outras vantagens jurídicas que também dependam de uma postura ativa do interessado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.034960-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 26/06/2018). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que o Recurso Extraordinário
n. 631.240, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/1973, não é aplicável na hipótese visto que sua incidência se limita as demandas de natureza previdenciária, o que, não ocorre na hipótese.

Assim, entendo que deve ser afastada a tese de comprovação de
prévio
requerimento
administrativo
pela autora, sob pena de indeferimento da petição inicial, face a inexistência de previsão legal de tal exigência, bem assim, pela observância do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, esclarece-se que objetivando o perficiente exaurimento da fase instrutória, bem como, com fito de evitar qualquer eventual nulidade futura, impõe-se a desconstituição da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/07/2021